Tribunal: TJDFT
Processo: 0723225-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSÉDIO SEXUAL EM FACE DE CIDADÃ QUE PROCUROU O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR. ASSÉDIO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de ação de indenização por danos morais, cuja sentença julgou procedente o pedido, condenando o Distrito Federal ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Na inicial, a parte autora narrou que, em 06 de maio de 2019, compareceu ao Conselho Tutelar do Riacho Fundo I/DF, com intuito de obter o encaminhamento do filho, menor de idade, ao psicólogo da rede pública de saúde do DF e na oportunidade foi atendida pelo Conselheiro Tutelar Néliton. Afirmou que teve que comparecer ao Conselho Tutelar outras vezes, ocasiões em que sofreu assédio sexual por parte do conselheiro, o que culminou no registro da Ocorrência Policial n. 656/2020-0 na 29a Delegacia de Polícia do DF. Alegou que os fatos lhe causaram sensação de impotência, frustação, humilhação e etc., dando ensejo aos danos morais pretendidos.
4. Em seu recurso, o DF defendeu que o atendimento à parte autora no âmbito do Conselho Tutelar se deu de forma regular, sendo que não foram comprovados os atos de assédio alegados na inicial. Ponderou que os depoimentos juntados aos autos (documento de Id n; 123433190) não se prestam à comprovação do ocorrido, uma vez que os depoentes em questão não presenciaram os fatos alegados, pois os relatos apresentados se referem à versão a eles relatada pela autora, ora recorrida. Alegou, ainda, que não houve qualquer testemunha ouvida em juízo que corroborasse a versão dos fatos narrados pela autora. Isso posto, concluiu pela inexistência de ato ilícito, motivo pelo qual requereu o provimento do recurso para afastar a condenação em danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado.
4. Ao contrário do que defende o Distrito Federal, está comprovado nos autos o assédio sexual sofrido pela autora por servidor público do Conselho Tutelar. O assédio está comprovado conforme Ocorrência Policial n. 656/2020-1, bem como pelo depoimento das testemunhas Marcionílio e Fernando, ambos servidores públicos atuantes no Conselho Tutelar à época dos fatos e que, em sede policial, confirmaram os fatos narrados pela autora (ID n. 43335218). No relato de Fernando, verifica-se que o Conselheiro Néliton o teria confirmado a veracidade dos fatos narrados pela autora. Os depoimentos juntados aos autos são provas suficientes para caracterizar a conduta de assédio e, portanto, o ato ilícito cometido pelo funcionário público.
5. Ainda assim não fosse, como ressaltou o juízo sentenciante: “(...) No caso em tela, tal como se verifica na apuração de crimes de natureza sexual, de acordo com o entendimento do STJ (vide REsp 1.759.135), deve-se atribuir valor tanto ao relato da vítima quanto dos informantes, tendo em vista que, pela natureza da conduta, os fatos acontecem em ambiente restrito em que somente estão presentes o suposto infrator e o sujeito passivo do ato. Nesse sentido, os relatos feitos por Marcionílio e Fernando corroboram a tese de que o atendimento realizado por Néliton extrapolou o nível aceitável, não condizendo com a conduta de um Conselheiro Tutelar, mesmo que se considere como uma "brincadeira de duplo sentido", fazendo com que a requerente experimentasse constrangimento que supera o mero dissabor, havendo, portanto, lesão a aspecto de sua personalidade passível de indenização”.
6. Provadas a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, pela teoria do risco administrativo, aplicável à hipótese dos autos, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
7. Dano moral. A situação, conforme restou demonstrada nos autos, é apta a atingir direito da personalidade da recorrida, provocando-lhe sentimento de angústia e revolta, pelo tratamento recebido no Conselho Tutelar, local onde procurou ajuda para seu filho.
8. No que se refere ao quantum indenizatório/reparatório, o juiz deve obedecer aos princípios da equidade, moderação, proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se ainda a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e imprimir um caráter pedagógico ao causador do dano para que reavalie suas atitudes, desestimulando-o à repetição do ato.
9. Assim, quanto ao valor da indenização, sopesadas as circunstâncias do processo, bem como as falas de cunho sexual dirigidas à autora, conclui-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é adequado para a compensação dos danos experimentados.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
11. O DF é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.